Tribunal: TJBA
Processo: 8070155-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070155-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: REGINA JESUS DA COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA EXCEPCIONAL ENTRE A TAXA CONTRATADA E A MÉDIA DE MERCADO.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. MÁ-FÉ CONFIGURADA. J
UROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
PROTEÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº 8070155-68.2023.8.05.0001

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença que reconheceu a abusividade na cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A decisão também condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido, em favor do advogado do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação;

Saber se é abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado, autorizando sua revisão judicial;

Saber se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da caracterização de má-fé da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, não há nulidade na sentença, pois a matéria discutida é de direito e documental, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC/2015. A sentença analisou os principais pontos da controvérsia, encontrando-se devidamente fundamentada. Precedente: STJ, REsp 1.061.530/RS.

No mérito, embora a taxa média do BACEN seja apenas referencial, a abusividade restou caracterizada ante a discrepância entre a taxa contratada (463,62% a.a.) e a média de mercado (25,78% a.a.), sem justificativa plausível, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A situação concreta revela hipossuficiência do consumidor e desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV e §1º).

A má-fé contratual da instituição financeira, ao impor taxa de juros 18 vezes superior à média de mercado e exigir digital do contratante — indicando suspeita de analfabetismo — autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado, sem justificativa plausível, configura abusividade contratual e autoriza sua revisão judicial.

2. Configurada a má-fé da instituição financeira na estipulação da cláusula abusiva, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, artigos, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º; CPC/2015, artigo 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20